Tribunal: TJES
Processo: 5004948-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004948-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO LAMBERTI GIANORDOLI
AGRAVADO: ALESSANDRA FIGUEIREDO GIANORDOLI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Gustavo Lamberti Gianordoli

contra a decisão de fl. 02 (evento n° 1626844), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória – ES que, em ação de divórcio, ajuizada em face de
Alessandra Figueiredo Gianordoli
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (evento n°1626823), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1634259), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
0005407-81.2021.8.08.0024
), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

A recorrida, Sra.
Alessandra Figueiredo Gianordoli
, em sede de contrarrazões (evento n° 1941269), sustenta que o recorrente tem, sim, capacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:
Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Gustavo Lamberti Gianordoli

contra a decisão de fl. 02 (evento n° 1626844), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória – ES que, em ação de divórcio, ajuizada em face de
Alessandra Figueiredo Gianordoli
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (evento n°1626823), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1634259),
deferi
o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
0005407-81.2021.8.08.0024
), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

A recorrida, Sra.
Alessandra Figueiredo Gianordoli
, em sede de contrarrazões (evento n° 1941269), sustenta que o recorrente tem, sim, capacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Nesta seara recursal, o agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou aos autos o seu imposto de renda (evento 1626837), cujo teor revela o total de rendimentos tributáveis, no último ano, de R$ 24.023,00 (vinte e quatro mil e vinte e três reais), oriundos de sua atividade empresária, o que corresponde a aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais de renda.

Por outro lado, a agravada,
Sra. Alessandra Figueiredo Gianordoli
, aduz que Sr. Gustavo é um jovem empresário e bem sucedido e usufrui de “
uma vida nababesca e confortável
”. A corroborar, a recorrida acostou ao presente recurso documentos que, de fato, infirmam a miserabilidade alegada pelo recorrente.

Com efeito, o rendimento médio mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) declarado

notoriamente

não c
ondiz

com as seguintes despesas subsidiadas pelo próprio recorrente:
(i)
R$ 1.414,00 (um mil quatrocentos e catorze reais) despendido com a sua filha Brunna Barcelos Gianordoli (evento n° 1626830 – fato este confessado pelo próprio recorrente em sua petição inicial);
(ii)
moradia em área nobre de Vitória – Bairro Barro Vermelho;
(iii)
plano de saúde da filha Brunna Barcelos Gianordoli;
(iv)
fatura de cartão de crédito no valor de R$ 8.588,67 (oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessanta e seis centavos) (evento n° 1941285).

Ainda, a recorrida junta aos autos cópias de conversas do WhatsApp, em que o recorrente:
(i)

confessa ter adquirido um Jet-Ski (evento n° 1941306; fotos nas redes sociais com o referido Jet-Ski em eventos n° 1941294; 1941293; 1941299); e
(ii)
admite ter planos para que a sua empresa fature “
mais de 4.8 milhões esse ano”
(evento n° 1941427).

Por tudo isso, forçoso concluir que os elementos constantes nos autos, na verdade,
infirmam
a assertiva de miserabilidade jurídica
, assim, tenho que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido.

Em derradeiro, a recorrida sustenta que o agravante agiu com dolosa má-fé, por ter faltado com a verdade, “
proporcionando imprecisões de informações e indução ao erro
” (evento n° 1941269; fl. 17).

O artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II – alterar a verdade dos fatos;

Na hipótese, há de se reconhecer que o recorrente alterou a verdade dos fatos, na medida em que afirmou não ter condições de custear as custas e despesas processuais e que receberia apenas e em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, quando, na verdade, o valor mensal declarado se revela notoriamente incompatível com o expressivo custo de vida do recorrente. Assim, além de ter inveridicamente se declarado pobre na forma da lei, a parte recorrente omitiu o seu real padrão de vida, o que, a propósito, induziu-me a erro na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1634259).

Dessa forma, entendo pela condenação do recorrente em litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
2
, tendo em vista a conduta da parte em tentar induzir o juízo a erro mediante a omissão dos fatos, na forma prevista pelos artigos 80, inciso II, e 81
3
, ambos do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido; e condenar o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

___________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Valor da causa: R$ 473.200,00.

3
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
PROVA
S
EM CONTRÁRIO. ARTIGO 80, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, o rendimento médio mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) declarado pelo recorrente notoriamente

não condiz com as despesas subsidiadas pela parte, fato este que torna inverossímil a alegação de hipossuficiente financeira.

3
)
Condenação do recorrente em litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a conduta da parte em tentar induzir o juízo a erro mediante a omissão dos fatos, na forma prevista pelos artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

4
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.